Tribunal: TJDFT
Processo: 0711590-79.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Processo n. 0711590-79.2019.8.07.0006 Apelante(s) MARLI FAGUNDES DE MOURA Apelado(s) BRB - BANCO DE BRASILIA S.A Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Marli Fagundes de Moura contra sentença (ID 16348781) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória, ajuizada pela ora recorrente contra o BRB – Banco de Brasília S.A, julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial para que se determinasse à instituição financeira ré que se abstivesse de realizar qualquer desconto ou retenção decorrente de empréstimos consignados na folha de pagamento da autora e empréstimos com desconto em conta-corrente acima de 30% (trinta por cento) da sua remuneração, após deduzido imposto de renda e previdência pública. Em razão da sucumbência, a requerente foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o e § 6o, do CPC, com a ressalva da suspensão de exigibilidade de tais verbas, ante o deferimento do beneplácito da justiça gratuita concedido à autora. Em caráter liminar, a tutela inibitória foi indeferida pelo d. Juízo de origem (ID 16348398, p. 1/2), decisão contra a qual a ora apelante interpôs agravo de instrumento, o qual foi provido para determinar que a instituição financeira ré limitasse os descontos com o pagamento das prestações dos empréstimos relacionados pela agravante, em sua folha de remuneração e em conta bancária na qual recebe os vencimentos, a 30% (trinta por cento) dos ganhos mensais brutos, abatidas apenas as deduções compulsórias com o imposto de renda retido na fonte e contribuição para a seguridade social do servidor, consoante se denota do Acórdão n. 1241384 (ID 16348799). Nesse ínterim, sobreveio a sentença de improcedência, revogando, por conseguinte, a reportada tutela provisória de urgência. Em face disso, nas razões recursais (ID 16348782), a autora, ora apelante, novamente requer a antecipação da tutela para que a instituição financeira ré se abstenha de descontar, em sua conta-corrente, valores superiores a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, ao argumento de que “A limitação merece ser deferida principalmente em momentos de calamidade como o atual, pois o contrato abusivo e desigual, como é o bancário, não pode se sobrepor ao direito de alimentação e sustento da Apelante e de sua prole, que correrá risco de passar fome nesta crise”. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e julgar procedente o pedido de limitação dos descontos em sua remuneração ao percentual de 30% (trinta por cento). Ausente o preparo, porquanto a apelante litiga sob o pálio da justiça gratuita. Contrarrazões do BRB – Banco de Brasília S.A pelo desprovimento do recurso interposto (ID 16348810). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso II do art. 932 do CPC preconiza que incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos. Ademais, cediço que o art. 300 do CPC não autoriza a concessão de tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Com efeito, pretende a agravante a limitação, a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, dos descontos relativos a empréstimos bancários que contraiu com a instituição agravada. No que diz respeito à probabilidade do direito, a Lei Complementar n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece, em seu art. 116, § 2o[1], o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio do servidor para os empréstimos consignados. Sobre o tema, colha-se o entendimento que vem sendo adotado pela 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, in verbis: CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. LIMITES IMPOSTOS PELAS PARTES. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência consubstanciada na limitação dos descontos referentes aos contratos de empréstimo a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos ou, subsidiariamente, do valor líquido creditado em sua conta a título de salário/vencimentos. 2. A previsão normativa de limitação dos descontos referentes a empréstimos bancários ao percentual de 30% (trinta por cento) é direcionada, em princípio, à consignação em folha de pagamento. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça consagrou entendimento, por aplicação analógica, de que a limitação deve incidir igualmente sobre os consignados em conta corrente, sob pena de comprometimento da subsistência do devedor e de sua família, bem como de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Precedentes. 3. In casu, o valor debitado em folha de pagamento somado aos descontos realizados diretamente em conta corrente ultrapassa o limite de 30% (trinta por cento) dos vencimentos da agravada. Entretanto, o valor descontado para saldar apenas os empréstimos consignados é inferior ao referido percentual, restando margem salarial consignável, podendo a instituição financeira debitar da conta corrente da agravada as parcelas dos contratos remanescentes, desde que observado o limite exposto. 4. Em sede recursal, a agravante atém-se a pleitear a limitação dos descontos, pelos empréstimos debitados da sua conta corrente, ao patamar de 30% (trinta por cento) do valor líquido creditado em sua conta a título de salário/vencimentos, devendo a prestação jurisdicional observar os limites impostos. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1196743, 07113094420198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/08/2019, Publicado no DJE: 03/09/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Observa-se, assim, que, embora a previsão normativa de limitações de descontos relativos a empréstimos bancários se refira à consignação em folha de pagamento, tal limitação deve incidir, por analogia, sobre os descontos efetuados diretamente em conta-corrente pela instituição financeira credora, sob pena de comprometimento da subsistência do devedor e de sua família. Anote-se, por pertinente, que os arts. 421 e 422 do Código Civil estabelecem que a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato, e, ainda, que os contratantes são obrigados a guardar em todas as fases do contrato os princípios da probidade e da boa-fé. Por sua vez, o inciso IV do art. 51 da Lei n. 8.078/1990 dispõe que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”, presumindo-se exagerada, nos termos do § 1o, III, do referido artigo, a vantagem que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor. Não pode ser desconsiderado, ainda, que a oferta facilitada de crédito, sem consideração à possibilidade de pagamento, tem fomentado o indesejado superendividamento. Cláudia Lima Marques conceitua o fenômeno como sendo a “impossibilidade global do devedor pessoa física, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo” (MARQUES apud CARPENA, H. Contornos atuais do superendividamento. In: MARTINS, G. M. (Coord.) Temas de direito do consumidor. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p.233). Com efeito, a despeito da validade da cláusula contratual do desconto em conta corrente como meio de pagamento de empréstimo, que, de fato, torna mais acessível o crédito ao consumidor, ante a aplicação de taxas reduzidas, viola a função do contrato, bem como a boa-fé objetiva, a retenção de mais de 30% (trinta por cento) da remuneração do correntista, em evidente prejuízo à sua subsistência, alcançando, desse modo e com essa medida, o âmbito intangível do mínimo existencial e da dignidade do consumidor, impondo-se sua minoração, conforme autoriza o art. 6o, V, do CDC[2]. Nessa linha, confira-se o claro precedente de relatoria do e. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino: RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 1. Validade da cláusula autorizadora de desconto em conta corrente para pagamento das prestações do contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário. 2. Os descontos, todavia, não podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo devedor, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda). 3. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana. Doutrina sobre o tema. 4. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1584501/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 13/10/2016) Dito isso, verifica-se da documentação apresentada que a recorrente é servidora pública distrital, integrante do quadro da Secretara de estado de Saúde, e aufere renda mensal bruta de R$5.920,00 (cinco mil novecentos e vinte reais). Efetuados os descontos referentes ao imposto de renda e à seguridade social, seus rendimentos totalizam R$4.987,48 (quatro mil novecentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos), consoante se observa do contracheque de novembro de 2019 (ID 16348384, p. 1). Extrai-se, ainda, do referido documento que são descontadas diretamente em folha de pagamento parcelas de quatro empréstimos contraídos com o banco recorrido, nas quantias de R$68,21 (sessenta e oito reais e vinte e um centavos), R$59,88 (cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos), R$52,74 (cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos) e R$1.129,82 (mil cento e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos), que totalizam a quantia de R$1.310,65 (mil trezentos e dez reais e sessenta e cinco centavos). Apenas esses valores em conjunto não ultrapassam o limite de 30% (trinta por cento), que, no caso da recorrente, corresponde a R$1.496,24 (mil quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos) Ocorre que, como se depreende do extrato bancário juntado pela autora no ID 16348380, p. 1, são descontados de sua conta-corrente, que recebe transferência de seu salário, sob as rubricas “liquidação parcela consignado” e “debito BRB parcelado”, os valores, respectivamente, de R$180,41 (cento e oitenta reais e quarenta e um centavos) e R$1.144,13 (mil cento e quarenta e quatro reais e treze centavos), cujo somatório totaliza a cifra de R$1.324,54 (mil trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos). Verifica-se, desse modo, que o total de descontos efetivados diretamente em folha de pagamento e na sua conta-corrente (R$2.635,19 – dois mil seiscentos e trinta e cinco reais e dezenove centavos) pela instituição financeira ré, excede o apontado limite de descontos de 30% (trinta por cento) (R$1.496,24 - mil quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos), a revelar a probabilidade do direito da apelante. De outro norte, incidindo os descontos sobre o salário, portanto verba alimentar, patente o risco de dano. 3. Ante o exposto, com fulcro no art. 300, caput, c/c art. 932, II, ambos do CPC, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal tão somente para limitar ao percentual de 30% (trinta por cento) dos proventos percebidos pelo autor, subtraídos os abatimentos compulsórios, os descontos das parcelas referentes aos empréstimos contraídos junto ao banco réu, abarcando os de caráter consignado e aqueles com autorização para desconto em conta-corrente, até a apreciação pelo colegiado desta e. 2a Turma Cível do mérito do presente recurso de apelação. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. [2] Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;